Tribunal: TJMT
Processo: 1026838-79.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Recurso no 1026838-79.2020.8.11.0001
Recorrente: OI S.A
Recorrido (a): Jean Carlos Gonçalves da Silva
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Dispensado o relatório.
Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes.
Em que pese ter entendimento favorável à admissão de telas sistêmicas, ele é lastreado em uma conjunção de fatores – ou seja, não admito tal modalidade probatória de forma isolada.
Pela análise da prova documental, verifico que a recorrente apresenta “prints” nos quais não constam pagamentos. A ausência de pagamentos torna o substrato a sugerir a legalidade do débito.
Não há nos autos faturas físicas de consumo.
Inclusive, na inicial a parte recorrida narra os seguintes:
“O Autor no dia 09/07/2020 recebeu um e-mail da empresa SERASA LIMPA NOME, convidando-o a efetuar a negociação de dívidas, o reclamante ficou mais que surpreso em receber tal notificação, pois acompanha o seu score constantemente, e as movimentações do seu CPF através do aplicativo APP COMPRE E CONFIE, assim, diante de tal notificação do SERASA, iniciou uma busca incessante para identificar qual o problema e dívida constante em seu nome e CPF que não havia sido quitada. Quando o Autor efetuou o acesso ao site do SERASA Limpa Nome, ficou perplexo ao perceber que se travava de uma linha de telefone fixo número 65-3675.2334, pertencente ao Réu. Ocorre que o Reclamante no ano de 2009 recebeu uma ligação da Reclamada, cobrando três faturas em atraso pertinente esta mesma linha telefônica supramencionada, na oportunidade procurou o PROCON-MT, e abriu uma reclamação de FA no: 0209-002.454-4, pois desconhecia as cobranças, haja vista que, no período em que foi instalada a linha em referência, residia na cidade de Sorriso/MT, distante 465 km da capital Cuiabá-MT, onde encontra-se instalada a linha telefônica em debate. a ocasião o Autor fez uma busca para identificar o que havia ocorrido e para a seu espanto, a linha telefônica foi instalada em uma oficina mecânica onde lhe foi informado que o Reclamante havia consertado o seu veículo e, como forma de pagamento "autorizou" a instalação da linha supracitada no endereço onde funciona a oficina mecânica. Insta salientar, que o Reclamante nunca possuiu veículo, tão pouco autorizou a instalação de linha telefônica em seu nome para beneficiar terceiros, mesmo porque como já salientado em linhas anteriores, no ano de 2005 quando foi instalada a linha telefônica, o Autor residia no município de Sorriso/MT. Na época dos fatos a Reclamada forneceu ao Reclamante o protocolo de fraude n. AC03070923/2009, onde com essa atitude reconhece que ocorreu a solicitação fraudulenta da linha telefônica supramencionada, porém nada fez efetivamente para solucionar o problema gerado única e exclusivamente por sua irresponsabilidade.”
A reforçar meu entendimento, verifico que não houve pela recorrida – cujo ônus incumbia – a juntada de documentos pessoais da recorrida, faturas de consumo e relatório de pagamento contínuo, indicadores que, se comprovados, teriam o condão de, corroborados com as telas, comprovar a relação originadora do débito.
Desse modo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da negativação indevida circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.
É o que dispõe a súmula no 22 da Turma Recursal de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”.
No que se refere ao arbitramento do valor do dano, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.
Na situação sub judice, mantenho o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que está de acordo com o dano experimentado pela recorrida, pois corresponde à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado e que se adequa ao posicionamento deste magistrado e desta Turma. Neste sentido: N.U 1011837-82.2019.8.11.0003, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 07/07/2020, 23/07/2020; 1000022-07.2018.8.11.0106; ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 07/07/2020; N.U 1007879-52.2019.8.11.0015, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 30/06/2020; N.U 1000256-04.2019.8.11.0025, LUCIA PERUFFO, Julgado em 03/03/2020.
Assim, considerando o firme posicionamento quanto ao objeto dos autos, o relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso para reformar a sentença que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante da Turma Recursal, é o que dispõe a Súmula 01 da Turma Recursal Única e o artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.
O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado com respeito aos precedentes consolidados.
Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e por ser o recurso contrário ao disposto na Súmula no 22 desta Turma Recursal e consoante ao estatuído no art. 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos seus termos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.
Data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator